Tribunal: TCU
Processo: 003.751/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2025/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 43689/2025 - Alteração - OSVALDO DIAS DA SILVA: a. O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 44390/2025 - Alteração - ZILMAR ANTUNES DE FREITAS: a. O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 43679/2025 - Alteração - VALDIR CODINHOTO: a. O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 44338/2025 - Alteração - EULER CALDEIRA BRANT: a. O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 42608/2025 - Alteração - AILTON AGUIAR BOMFIM: a. O provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.751/2026-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Aguiar Bomfim (XXX.094.997-XX); Euler Caldeira Brant (XXX.683.377-XX); Osvaldo Dias da Silva (XXX.241.656-XX); Valdir Codinhoto (XXX.046.848-XX); Zilmar Antunes de Freitas (XXX.052.060-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.